Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação se verificado que o apelante expôs de forma clara e precisa os argumentos que reputa aptos a amparar sua pretensão de reforma da sentença.

2. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos constante da inicial.

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - inobservância das normas em regência na correção dos valores depositados.

4. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas.

5. Inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §§ 3o e 4o do CPC) se os autos não se encontram suficientemente instruídos com elementos probatórios necessários à resolução da controvérsia.

6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.